Tribunal: TJSP
Processo: 2249264-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Deferimento – Pretensão referente à autorização de realização de cirurgia para correção de "síndrome do impacto do ombro direito" – Insurgência da requerida - Cabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de probabilidade do direito ou perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização do procedimento pretendido, nada havendo a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Deferimento – Pretensão referente à autorização de realização de cirurgia para correção de "síndrome do impacto do ombro direito" – Insurgência da requerida - Cabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de probabilidade do direito ou perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização do procedimento pretendido, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à saúde do recorrido – Prudência que recomenda que se aguarde regular produção de provas para chegar-se a conclusão segura acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249264-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é agravado ALLAN APARECIDO DA
SILVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249264-70.2020.8.26.0000
2
VOTO No 53103
AGRAVO No 2249264-70.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Sul América Serviços de Saúde S.A.
AGRAVADO Allan Aparecido da Silva Lopes
JUÍZA Luciana Bassi de Melo

PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência

Deferimento
Pretensão referente à autorização de
realização de cirurgia para correção de “síndrome do
impacto do ombro direito” Insurgência da requerida -
Cabimento
Hipótese em que não se verifica a
existência de probabilidade do direito ou perigo de dano
a demonstrar a alegada urgência quanto à realização do
procedimento pretendido, nada havendo a sugerir
eventual risco determinante à vida ou à saúde do
recorrido
Prudência que recomenda que se aguarde
regular produção de provas para chegar-se a conclusão
segura acerca da urgência do procedimento em questão
e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
253/254 (autos de origem), que, em “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela
antecipada de urgência de natureza antecipada” (fls. 1 autos de origem) ajuizada
por Allan Aparecido da Silva Lopes contra Sul América Serviços de Saúde S.A,
deferiu a tutela de urgência “para o fim de impor à ré a obrigação de autorizar o
procedimento, arcando com a cobertura de todos os custos do tratamento cirúrgico,
em favor da parte autora, por videoartroscopia, na totalidade (inclusive materiais,
diárias, honorários médicos credenciados e outros necessários à recuperação do
requerente) até a alta médica, no prazo de dez dias, sob pena de arcar com pagamento
de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$60.000,00(sessenta
mil reais).”. Sustenta a agravante, em síntese, que não teria sido comprovada a
urgência ou emergência na realização da cirurgia e que se trataria de procedimento
com caráter eletivo. Afirma que “por ocasião da avaliação da Junta Médica, verificou-
se que não há evidência de tratamento clínico anterior à indicação do procedimento, e
que a realização de cirurgia neste momento seria precipitada e não indicada.” (fls. 9).
Aduz que há 45 demandas similares no Fórum de Pinheiros de funcionários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249264-70.2020.8.26.0000
3
mesma montadora, com prescrição de cirurgia pelo mesmo médico a ser realizada na
cidade de Santos e que “nos processos em que a perícia médica restou concluída, há
efetiva comprovação da ausência de pertinência do procedimento cirúrgico, o que se
confirmou em todas as perícias até então realizadas.” (fls. 14). Afirma ser
desproporcional o valor fixado a título de multa. Pede a concessão de efeito
suspensivo e o final provimento do recurso para que seja revogada a tutela
concedida. Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls.
23/24). Contraminuta (fls. 30/53). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos
do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos
requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em
26/10/2016, DJe 08/11/2016).
Não se verifica, in casu, a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelo autor.
Observa-se que o autor beneficiário de plano de saúde mantido pela
recorrente apresenta quadro de “síndrome do impacto do ombro direito”, tendo-lhe
sido indicada a realização de cirurgia por videoartroscopia.
Entretanto, considerados os elementos até o momento apresentados,
não se vislumbra, com clareza absoluta, a probabilidade do direito do autor. São
relevantes os argumentos expostos pela agravante no sentido da repetição de
demandas similares à presente em que o mesmo médico prescreveu a realização de
cirurgia e, posteriormente, com a realização da perícia, se concluiu pela sua
desnecessidade. Tal deve ser melhor apurado no curso da instrução probatória.
Ademais, não se verifica iminente perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, certo que, inobstante o relatório médico apontar que o procedimento
em questão seria necessário para melhor qualidade de vida do recorrido (fls. 40 dos
autos principais), nada há a sugerir eventual risco determinante a sua vida ou a sua
saúde, pois, conforme por ele informado, convive há muitos anos com a doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249264-70.2020.8.26.0000
4
Nessas circunstâncias, inexistindo prova de urgência, é de ser
indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor. De todo modo, o certo é que
somente após a regular produção de provas será possível chegar-se à conclusão
segura acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria
pertinência e conveniência.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator